Tribunal: STF
Processo: ARE 1485677
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. TAXA DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO. COBRANÇA ANUAL. ILEGALIDADE. TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA. INATIVIDADE DA EMPRESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.



    1. Comprovada a tempestividade do recurso, impõe-se a retratação da decisão que não conhecera da apelação. Hipótese em que os prazos processuais foram suspensos nos dias úteis.



    2. É constitucional a cobrança de taxa de localização e funcionamento desde que comprovado o exercício de poder de polícia. Tema 217 do STF. Hipótese em que o Código Tributário Municipal expressamente prevê a sua cobrança no ato do licenciamento, e não anualmente.



    3. O Superior Tribunal de Justiça admite a exceção de pré-executividade em execução fiscal somente para apreciação de matérias de ordem pública que não necessitem de dilação probatória. A alegação de inexistência do fato gerador em razão da inatividade da empresa depende de dilação probatória.



    Recurso provido para, em juízo de retratação, dar provimento, em parte, ao recurso de apelação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Portanto, o Código Tributário de Terra de Areia distingue a taxa de localização e funcionamento (inciso I), exigida no ato de licenciamento (art. 128), da taxa de fiscalização e vistoria (inciso II), cobrada no momento das verificações e diligências efetuadas (art. 71).



    Na certidão de dívida ativa consta que o crédito é relativo à "Tx Licença e Localização" dos exercícios de 2012 a 2015 (evento 3, INIC2).



    Assim, é ilegal a cobrança do tributo na forma anual.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente